Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702169-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA MARIA RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: ROLIMAM GESTAO PATRIMONIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22658768), com pedido de efeito suspensivo, interposto por VERA MARIA RODRIGUES DA CUNHA contra ROLIMAM GESTAO PATRIMONIAL LTDA - ME, em face da decisão (ID 77881820 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n° 0713493-33.2020.8.07.0001, determinou a penhora do único imóvel que a agravante possui e utiliza como moradia, consoante termos a seguir colacioandos: I. Pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada Vera Maria Rodrigues da Cunha (...) Diante do exposto, para análise do pedido de gratuidade judiciária, determino a intimação da parte ré Vera Maria Rodrigues da Cunha a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando comprovação documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência e, tratando-se de pessoa física, deverá declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá apresentar os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. II. Embargos de Declaração de ID76944131 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID76143414 (...) Da análise detida dos autos, em especial do título executivo, verifica-se que assiste razão à autora, tendo em vista que a executada Vera Maria Rodrigues da Cunha assinou o contrato de locação de ID62656163 na condição de fiadora, de modo que o imóvel de sua propriedade não está amparado pela regra da impenhorabilidade do bem de família, conforme ressalva expressa no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990. Pelos motivos expostos, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a contradição apontada pelo autor e, com efeito, nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora do imóvel indicado no ID75983439, de matrícula n.o 24.241, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Apartamento no 402, Bloco J, da SQS 106, Brasília/DF. (...) Em suas razões alega que o imóvel usado como moradia pela entidade familiar é impenhorável, no sentido de que o bem de família não poderá ser objeto de penhora, por se tratar de matéria regida por norma de caráter público, e por isso, insuscetível de disposição. Informa que a Agravante é aposentada e tem 76 (setenta e seis) anos, bem como possui como único imóvel para sua moradia e de sua família o bem penhorado. Afirma que o instituto da impenhorabilidade está diretamente ligado aos princípios constitucionais de moradia e da dignidade da pessoa humana e que o art. 3o, inc. VII da Lei 8.009/1990 é inconstitucional. Por fim, requer: a) Conceder efeito suspensivo ao presente recurso, como autoriza o art. 1019, I do CPC, no sentido de suspender a decisão interlocutória deferida, para que não seja concedida a penhora do imóvel situado na SQS 106 BL J LT 6 – Apto 402, no de matrícula 24241 R-09, já que este é o único bem remanescente da Agravante e de toda a sua família, e tal ato violaria direitos básicos outorgados por lei, como já fora explicitado. b) Após os tramites legais, se dignem reformar a r. decisão recorrida, revogando, definitivamente a decisão de penhora; c) Que seja concedido os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da lei, tendo em vista que a agravante é pessoa pobre, e que arcar com custas processuais prejudicaria o provento de si próprio e de sua família (declaração anexa). d) Informa ainda que de acordo com o § 5o do Artigo 1.017, dispensamse as peças referidas nos incisos I e II, do mesmo instituto. Intimada, a parte Agravante carreou aos autos documentos que comprovam a sua hipossuficiência (ID 23140554, 23140556, 23140558, 23143409, 23143411, 23143415, 23143416, 23143418, 23143419, 23143420, 2314321). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inciso I, ambos do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, vez que a Agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que determinou a penhora de imóvel registrado em nome da Agravante. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial referente à locação comercial em que a parte Agravante figura como fiadora, cujo montante é de R$ 90.325,52 (noventa mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos). A controvérsia gira em torno da higidez constitucional da penhora de bem de família do fiador em contrato de locação comercial. A análise do tema tem como objeto a fixação dos limites da exceção prevista no art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990, à luz do direito social à moradia, previsto, a partir da EC n. 26/2000, no art. 6o da CF. Importante ressaltar que o RE 605.709, julgado em 12/06/2018, não foi submetido à sistemática da repercussão geral. Contudo, a ausência de vinculação obrigatória e efeito erga omnes da decisão não impede que as instâncias ordinárias apliquem o novo entendimento aos casos concretos, considerando os primados normativos posteriores e a conjuntura jurídico-social. O referido Recurso Extraordinário, relatado pela Ministra Rosa Weber, deu um novo norte ao entendimento, até então sedimentado no Tema 295, distinguindo assim a fiança prestada em locações de imóveis residenciais, permitindo nesse caso, a penhora do bem de família, cujo entendimento ainda permanece e a figura da locação não residencial onde tal penhora não é mais possível. A decisão do STF não inviabiliza o recebimento do crédito, mas serve como baliza para racionalizar o processo de execução e pugnar pela aplicação dos direitos constitucionais. Sobre o assunto destaco os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STF. 1. Em que pese a ausência de vinculação do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, diante da ausência de repercussão geral, corroboro com o entendimento empossado nos autos do RE 605.709/SP, no sentido da impossibilidade de se penhorar bem de família de fiador em contrato de locação comercial. 2. Torna-se imprescindível a existência de prova nos autos de que o imóvel é utilizado para residência familiar, a fim de que incidam os efeitos da impenhorabilidade de que trata a lei de regência. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1282351, 07054086120208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA ACOLHIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se a exequente, ao ser instada a responder a impugnação à penhora apresentada no feito executivo, não se manifesta a contento quanto à ausência de caracterização de bem de família do fiador, limitando-se a alegar a inaplicabilidade de precedente jurisprudencial, não se revela cabível a reportada análise no agravo de instrumento, com o cotejo dos documentos coligidos, sob pena de supressão de instância. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada em contraminuta acolhida. 2. O bem de família pertencente a fiador, em caso de locação comercial, reveste-se do manto da impenhorabilidade, conforme entendimento exarado pela Excelsa Corte, à ocasião do julgamento do RE n. 605.709/SP. 3. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido. (Acórdão 1225822, 07153384020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. IMPENHORABILIDADE. RE 605709/SP. 1. "A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000." "A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia." (RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019) 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1213498, 07138721120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por se tratar de matéria controvertida no presente Tribunal e nos Tribunais Superiores, perceptível, ao menos neste átimo processual, a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, resta evidenciada no prosseguimento dos atos expropriatórios do bem imóvel em testilha, em se tratando de bem de família. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os atos expropriatórios (hasta pública, leilão e adjudicação) em relação ao imóvel indicado à penhora. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 16:44:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador